Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704725-11.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CAROLINO FILHO APELADO: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Embora tenham sido recolhidas as custas inicias(ID73507287), a petição do recurso (ID 735507898) não foi instruída com a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 99, § 2o, do CPC, que dispõem sobre a concessão da gratuidade de justiça, exigem a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstre a alegada hipossuficiência econômica superveniente ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Brasília/DF, 14 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator